Tribunal: STF
Processo: HC 266596
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE INVESTIGADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. GRUPO CRIMINOSO INVESTIGADO POR FORNECER ARMA DE FOGO PARA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA — COMANDO VERMELHO. PRISÃO PREVETIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DE CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes associação para o tráfico ilícito de drogas (art. 35, combinado com o art. 40, IV e V, ambos da Lei n. 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (arts. 16 e 17, ambos da Lei n. 10.826/2003).

    2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública. 

    II. Questão em discussão

    3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal — CPP.

    4. Verificar se a prisão preventiva mostra-se contemporânea ao fatos pelos quais o paciente foi denunciado.

    III. Razões de decidir

    5. Os fundamentos da prisão preventiva do paciente estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da segregação cautelar quando presentes elementos concretos que indiquem que a permanência do suposto autor do delito em liberdade comprometeria a garantia da ordem pública. Sobretudo quando há notícias os autos apontando que o paciente é peça fundamental na logística de uma sofisticada associação criminosa que atua, em tese, no fornecimento de armamento de guerra e munições para a facção Comando Vermelho.

    6. Diante desse cenário, mostra-se inadequada a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

    7. No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, entendo que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir do tempo transcorrido entre a data dos fatos imputado na denúncia e a data em que fora determinada a prisão, como acredita a defesa. Mas, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de a organização criminosa continuar com a sua atuação.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental a que se nega provimento.